Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-03.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001238-03.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAIRA CRISTINA RAMIRO - CPF: 718.179.721-20 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DURCIELLY CAROLINA FERREIRA DA COSTA - CPF: 036.658.351-43 (APELANTE), MARISLEI INACIA MOREIRA VILELA - CPF: 018.125.141-82 (APELANTE), PATRICIA ALVES DA SILVA - CPF: 700.262.201-30 (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ÁLVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 207, da Lei Complementar Municipal no 01, de 16 de dezembro de 1994, a autorização para que o Município exija o alvará de licença, mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de alvará.

2. Havendo autorização, pela legislação tributária municipal, para a exigência feita aos Apelantes, a denegação da ordem.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAIRA CRISTINA RAMIRO e Outros, contra sentença proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no 1001238-03.2020.8.11.0051, que denegou a segurança.

Sustentam os Impetrantes que o ente municipal está exigindo o recolhimento de taxas e expedição de alvará de licença e funcionamento de forma individual para cada Impetrante, como requisito para autorização do exercício da atividade de dentista.

Alegam que a exigência configura, abuso de poder, uma vez que a clínica em que exercem seu labor como dentistas já possui o referido alvará de licença e funcionamento.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de direito líquido e certo da pretensão deduzida (id.146668235).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença, que denegou a ordem, para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de taxas e expedição de alvará de licença e funcionamento de forma individual, como requisito para autorização do exercício da atividade de dentista, sob os seguintes fundamentos:

[...]A Ordem não deve ser concedida, eis que não houve demonstração do direito líquido e certo do Impetrante.

O primeiro requisito que dá suporte a tal decisão é que a Lei 12.016/09, em seu art. 1o, estabelece que:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Seguindo os ensinamentos do dispositivo supracitado, observo que a demonstração de eventual direito líquido e certo é condição primordial para ajuizar demanda de natureza mandamental.

Com efeito, é sabido que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Nas palavras do nobre Doutrinador Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não é diferente:

“O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída (...). (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe 3/10/2014).

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora MinistraRosa Weber,DJe 6/10/2014)

Analisando-se os autos, observa-se que a Impetrada notificou as Impetrantes para apresentarem alvará de funcionamento de suas atividades de profissionais de odontologia que prestam serviços para a Clínica Domina, localizada na Avenida Arnaldo Eckert n. 678, Campo Real II, nesta Comarca de Campo Verde/MT.

Com isso, as Impetrantes concluíram que a cobrança do referido documento e dos valores provenientes configuraria bitributação, uma vez que a referida clínica já possui alvará de funcionamento.

Em sua manifestação no presente manado de segurança, o Ministério Público pugnou pela denegação da segurança, aduzindo que a Clínica Domina, “conforme consta no alvará de autorização de 2019, possui diversos profissionais que trabalham no estabelecimento, de maneira que não se trata de uma relação de emprego, conforme descrito na inicial, e sim parcerias de profissionais que alugam salas na referida clínica, de maneira que é possível a cobrança de alvará de funcionamento dos profissionais que atendem no citado local.” (Id. 38421899).

Ainda em sua manifestação, o Ministério Público asseverou que, no presente caso, de acordo com o artigo 207, da Lei Complementar Municipal no 01, de 16 de dezembro de 1994, o alvará de licença será exigido, mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de alvará.

Nesse ponto, considerando que o alvará concedido à Clínica Domina diz respeito ao funcionamento do estabelecimento, com o qual as Impetrantes não têm vínculo empregatício, mas somente o exercício de atividade autônoma de dentistas, bem como diante da previsão do art. 207, da Lei Complementar Municipal no 01, de 16 de dezembro de 1994, a denegação da ordem pleiteada é medida que se impõe.

Decido.

Isso posto, DENEGO a segurança pretendida pelo Impetrante.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, sustentam que são profissionais de Odontologia, exercendo atividade na Clínica Domina, a qual já detém alvará de localização e funcionamento, contudo, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

Ao contrário, a relevância é em prol da Administração, pois compete aos Municípios promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).

No âmbito dessa competência, ensina HELY LOPES MEIRELLES, que:

[...]“a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento estende-se a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheios à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria etc) em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade” (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 16a edição, 2008, pág. 515).

Além disso, dispõe o art. 207, da Lei Complementar Municipal no 01, de 16 de dezembro de 1994, a autorização para que o Município exija o alvará de licença, mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de alvará,
in verbis:

“Art. 207 O Alvará de Licença será exigido, mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de alvará.”

Desse modo, considerando que há autorização, pela legislação tributária municipal, para a exigência feita aos Apelantes, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023